Tribunal: TJES
Processo: 5011568-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011568-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROUVANA ROSSI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011568-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

ROUVANA ROSSI

RECORRIDO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA INSTAGRAM. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS VIA “PIX”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DOS RÉUS E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PLATAFORMA DIGITAL.

RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ROUVANA ROSSI em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que, enquanto utilizava o aplicativo
Instagram
, presenciou anúncio de comissão de vendas de produtos online. Aduz que, ao realizar o acesso da publicidade, foi encaminhada ao aplicativo
Whatsapp
e, em seguida, foi solicitada a criar uma conta no
Telegram
para começar a ter contato com uma pessoa da empresa.

Alega a autora que, para "desbloquear" as vendas, foi instruída a realizar transferências de dinheiro, sendo que, no total, foram transferidos R$ 678,88 (seiscentos e setenta e oito reais) de uma conta da instituição de pagamentos
Nubank
e R$ 1.557,00 (mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) de sua conta junto ao Banco do Brasil. Informa a requerente que, quando percebeu que não havia retorno financeiro, solicitou a devolução dos valores, mas teve o reembolso negado, sendo exigido um novo depósito de R$ 3.600,00, razão pela qual negou-se a fazer o novo depósito e registrou um Boletim Unificado (ID 14064285). Declara ainda que a
Nubank
devolveu o valor, mas o Banco do Brasil negou a restituição dos valores transferidos de sua conta na instituição bancária, conforme comprovado pela contestação desfavorável (ID 14064294).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença proferida no ID 14064344, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou configurada a falha da prestação de serviço das requeridas, uma vez que houve a falha da primeira recorrida ao permitir o veículo de anúncio falso em sua plataforma e ainda falha do sistema de segurança do banco, além de que este não teria fornecido os meios adequados para a resolução do imbróglio. Assim, pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora foi vítima de fraude que culminou na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as tratativas com os falsários (ID’s 14064288, 14064289 e 14064290), bem como Boletim Unificado (ID 14064285).

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da rede social e da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim de Unificado (ID 14064285, p. 1), não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade das requeridas nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que as ações do
Facebook
e Banco do Brasil contribuíram para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, apontam que
a parte autora
com a sua senha de acesso do aplicativo bancário
realizou transferências PIX para conta de terceiros
que se passaram por uma empresa ofertando vaga de trabalho remoto em um golpe iniciado no aplicativo do
Instagram
, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil do prestador de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta da Instituição Financeira e o dano sofrido pela consumidora .

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Ademais, em análise da relação jurídico-material, a pessoa jurídica FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (
Instagram
), na condição de provedora de serviços e plataforma digital, consubstancia-se em mero veículo de publicidade e armazenamento de conteúdo, o que, em tese, afasta sua responsabilidade primária quanto à licitude e à veracidade das ofertas e condições veiculadas por terceiros comerciantes ou fornecedores em sua plataforma.

Esse é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSTAGRAM – ANÚNCIO FRAUDULENTO – TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DAS REDES SOCIAIS – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA POR PARTE DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a relação estabelecida entre as partes esteja sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora, esta não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). 2 - Infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que o apelante, espontaneamente e sem observar as mínimas cautelas, efetuou transação bancária em benefício de pessoa jurídica desconhecida, enviando o comprovante, na sequência, para o vendedor mediante whatsapp. 3 - O apelado limitou-se à disponibilização do espaço para interação social, sendo o golpe decorrente de ato de terceiros, não tendo aquele qualquer participação na relação jurídica firmada entre o comprador (autor) e o vendedor (estelionatário), que ocorreu fora de sua plataforma. 4 -
O requerido não pode ser responsabilizado pela idoneidade dos anunciantes, motivo pelo qual a frustração do negócio e eventual conduta ilícita de quem realiza as publicações de compra e venda não pode ser a ele atribuída
. 5 - Apelação conhecida e não provida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004342-38.2022.8.08 .0021, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)